Tribunal: TJMT
Processo: 1034860-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034860-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEISSE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.962.891-80 (ADVOGADO), CLEIDE CRISTINA GARCIA - CPF: 726.910.189-20 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -
–
PRESCRIÇÃO
-
AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargada, para extinguir a Ação de Execução n
.0000023-36.2006.8.11.0039, em trâmite na Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT
),com
resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição (art. 487, II, do CPC).

O embargante sustenta que o aresto foi omisso ao não considerar a dificuldade enfrentada para localizar a embargada, a suspensão do processo por embargos de terceiro e a penhora do veículo como elementos que interromperiam a prescrição.

Postula o reconhecimento de que a demora na citação não pode ser atribuída à sua desídia, uma vez que fatores alheios à sua vontade dificultaram o andamento processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante menciona que houve mudança de domicílio da embargada, além de suspensões processuais que impediram a citação dentro do prazo legal.

O acórdão apontou que, apesar de a ação ter sido distribuída em 2006, a citação não ocorreu dentro do prazo prescritivo. De acordo com o artigo 219 do CPC/73, a prescrição só é interrompida quando a citação é realizada dentro do prazo legal. Contudo, a primeira tentativa foi infrutífera, e os autos ficaram suspensos em razão dos embargos de
terceiro interpostos
pela parte executada, que se estenderam até 2010. Após o término da suspensão, a parte exequente não adotou as providências necessárias para a citação da embargada, limitando-se a solicitar, em agosto de 2011, a citação por edital.

Embora a medida tenha sido deferida, o embargante postulou em 2013 que a citação fosse realizada por oficial de justiça em outro endereço. Depois disso, a parte exequente permaneceu inerte, conforme certidão de ID 72249277 - Pág. 86. Em 27/10/2016, foi intimada a se manifestar nos autos (ID 72249277 - Pág. 90), o que ocorreu em fevereiro de 2018, quando deu carga aos autos e os devolveu, sem qualquer manifestação (ID 72249277 - Pág. 91). A lide foi extinta por abandono, mas a decisão foi reformada, pois não houve intimação pessoal prévia.

Portanto, é inegável a inércia da parte em promover a citação. Por outro lado, a penhora realizada em 2009 não teria o efeito de suspender a prescrição por prazo indeterminado, sendo que, conforme o caput do artigo 202 do Código Civil, a suspensão da prescrição só pode ocorrer uma vez.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito o
s Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025